Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722854-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA DE MELO MATOS APELADO: DENY CASSIMIRO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi